Tribunal: STJ
Processo: 5009441-58.2019.4.03.6102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233164 - SP (2025/0352121-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFFERSON CARLOS MARCUSSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial
da defesa, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região no julgamento
de apelação criminal, que afastou a aplicação do princípio da insignificância e fixou a
pena com exasperação por maus antecedentes e reincidência, além de determinar o
regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a aplicação do princípio da insignificância
ao crime de contrabando de cigarros é afastada pela habitualidade delitiva, mesmo
(ii)
quando a quantidade apreendida é inferior a 1.000 maços;
saber se a valoração
concomitante de maus antecedentes e reincidência na dosimetria da pena caracteriza bis
e (iii)
in idem;
saber se a fixação de regime inicial mais gravoso em razão da reincidência
e dos maus antecedentes é compatível com o direito ao esquecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando de cigarros
quando há reiteração da conduta, mesmo que a quantidade apreendida seja inferior a
1.000 maços, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1143 do STJ.
4. A valoração concomitante de maus antecedentes e reincidência na dosimetria da pena
não caracteriza bis in idem, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas
em julgado, conforme entendimento consolidado na Súmula 241 do STJ.
5. A fixação de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto, é justificada pela
reincidência e pela valoração negativa dos maus antecedentes, em conformidade com o
§ 2o, do Código Penal e precedentes jurisprudenciais.
art. 33,
Documento eletrônico VDA53314218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 83fa093c-4f05-4808-9866-b78ed19938e0

6. Condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de
cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de exasperação
da pena-base, conforme entendimento do STF no RE 593.818/SC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando de cigarros
quando há reiteração da conduta, mesmo que a quantidade apreendida seja inferior a
2.
1.000 maços.
A valoração concomitante de maus antecedentes e reincidência na
dosimetria da pena não caracteriza bis in idem, desde que fundadas em condenações
3.
distintas e transitadas em julgado.
Condenações transitadas em julgado cujas penas
tenham sido extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus
4.
antecedentes para fins de exasperação da pena-base.
A fixação de regime inicial mais
gravoso é justificada pela reincidência e pela valoração negativa dos maus antecedentes,
em conformidade com o
§ 2o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, § 3o, e
STJ, Súmula 241; Tema Repetitivo 1143/STJ.
art. 59;
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818/SC, Plenário, julgado em 17.08.2020; STJ, AgRg no
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024;
AREsp 1.869.865/PR,
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.306.731/SP,
11.12.2023; STJ, AgRg no HC 857.088/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 27.11.2023; STJ, RCD no HC 831.531/SP, Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, julgado em 02.10.2023; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro
AREsp 2.360.913/MS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.372.961/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 83fa093c-4f05-4808-9866-b78ed19938e0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233164 - SP (2025/0352121-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFFERSON CARLOS MARCUSSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial
da defesa, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região no julgamento
de apelação criminal, que afastou a aplicação do princípio da insignificância e fixou a
pena com exasperação por maus antecedentes e reincidência, além de determinar o
regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a aplicação do princípio da insignificância
ao crime de contrabando de cigarros é afastada pela habitualidade delitiva, mesmo
(ii)
quando a quantidade apreendida é inferior a 1.000 maços;
saber se a valoração
concomitante de maus antecedentes e reincidência na dosimetria da pena caracteriza bis
e (iii)
in idem;
saber se a fixação de regime inicial mais gravoso em razão da reincidência
e dos maus antecedentes é compatível com o direito ao esquecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando de cigarros
quando há reiteração da conduta, mesmo que a quantidade apreendida seja inferior a
1.000 maços, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1143 do STJ.
Documento eletrônico VDA53314223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:24
Código de Controle do Documento: 8665122d-76cd-4c1f-8349-5a6da8e56a87

4. A valoração concomitante de maus antecedentes e reincidência na dosimetria da pena
não caracteriza bis in idem, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas
em julgado, conforme entendimento consolidado na Súmula 241 do STJ.
5. A fixação de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto, é justificada pela
reincidência e pela valoração negativa dos maus antecedentes, em conformidade com o
§ 2o, do Código Penal e precedentes jurisprudenciais.
art. 33,
6. Condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de
cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de exasperação
da pena-base, conforme entendimento do STF no RE 593.818/SC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando de cigarros
quando há reiteração da conduta, mesmo que a quantidade apreendida seja inferior a
2.
1.000 maços.
A valoração concomitante de maus antecedentes e reincidência na
dosimetria da pena não caracteriza bis in idem, desde que fundadas em condenações
3.
distintas e transitadas em julgado.
Condenações transitadas em julgado cujas penas
tenham sido extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus
4.
antecedentes para fins de exasperação da pena-base.
A fixação de regime inicial mais
gravoso é justificada pela reincidência e pela valoração negativa dos maus antecedentes,
em conformidade com o
§ 2o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, § 3o, e
STJ, Súmula 241; Tema Repetitivo 1143/STJ.
art. 59;
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818/SC, Plenário, julgado em 17.08.2020; STJ, AgRg no
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024;
AREsp 1.869.865/PR,
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.306.731/SP,
11.12.2023; STJ, AgRg no HC 857.088/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 27.11.2023; STJ, RCD no HC 831.531/SP, Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, julgado em 02.10.2023; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro
AREsp 2.360.913/MS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.372.961/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53314223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:24
Código de Controle do Documento: 8665122d-76cd-4c1f-8349-5a6da8e56a87

Trata-se de agravo regimental de fls. 538/551 interposto por JEFFERSON
CARLOS MARCUSSO em face de decisão de minha lavra de fls. 518/524 que negou
provimento ao recurso especial da defesa contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região no julgamento da Apelação Criminal n. 5009441-
58.2019.4.03.6102/SP.
A defesa do agravante sustenta que a decisão recorrida contraria o Tema
Repetitivo 1143/STJ ao afastar o princípio da insignificância sem demonstração concreta
da habitualidade delitiva, atentando ainda contra o direito ao esquecimento, na linha de
precedentes do STF. Alegou, por outro lado, que a valoração concomitante de maus
antecedentes e reincidência revela-se desproporcional, além de caracterizar
,
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico. Insurge-se, outrossim, contra a fixação de regime
inicial mais gravoso em razão da reincidência e dos maus antecedentes, invocando
novamente o direito ao esquecimento.
Requereu o provimento do agravo regimental para fins de provimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
No que tange à aplicação do princípio da insignificância, o voto condutor do
acórdão impugnado assim consignou (fl. 447):

"Consigne-se, ainda, que o Superior Tribunal de
Justiça firmou a seguinte tese constante do Tema
Repetitivo 1143: O princípio da insignificância é aplicável
ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade
apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela
diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao
contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração
da conduta, circunstância apta a indicar maior
reprovabilidade e periculosidade social da ação.
Documento eletrônico VDA53314223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:24
Código de Controle do Documento: 8665122d-76cd-4c1f-8349-5a6da8e56a87

No caso, embora a quantidade de cigarros
apreendida ser inferior a 1.000 (mil maços), está presente
a reiteração da conduta, haja vista que o Réu já foi
condenado pela prática do crime de contrabando (autos no
0008040-56.2012.403.6102, com trânsito em julgado em
, o que impede a aplicação do princípio da
14/09/17)
insignificância, haja vista a habitualidade delitiva.
Assim, há que ser afastada a aplicação do princípio
da insignificância."

No caso, o acórdão recorrido corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior de que a existência de outros ações penais, inquéritos policiais em curso ou
procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade
delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância no
delito de descaminho.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. HABITUALIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I - Não é possível a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho quando houver
informações acerca da existência de outros procedimentos
administrativos fiscais, indicando elevado grau de
reprovabilidade do comportamento do acusado e maior
potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado.
Precedentes.
II - A alegada violação a dispositivo constitucional
não pode ser objeto de recurso especial, porquanto
matéria própria de recurso extraordinário, a ser examinado
pelo eg. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro FELIX
REsp 1858646/SC,
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
13/4/2020,
.
17/4/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. DESCAMINHO. VIOLAÇÃO DO
DO CP.
ART. 334
EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCEDIMENTOS FISCAIS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ.
Documento eletrônico VDA53314223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:24
Código de Controle do Documento: 8665122d-76cd-4c1f-8349-5a6da8e56a87

1. Da leitura dos autos, verifica-se que, em voto
divergente, foi identificada a habitualidade delitiva do
agravante, notadamente quando exposto que, apesar de o
valor dos tributos iludidos estar aquém do patamar de R$
20.000,00 (vinte mil reais), considerado pela Terceira
Seção do STJ como parâmetro para a aplicação da
insignificância (
e
REsp n. 1.709.029/MG
, verifico que o recorrido já foi
REsp n. 1.688.878/SP)
autuado inúmeras vezes pela Delegacia da Receita
Federal (ação penal, evento 1, PROCADM3).
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou orientação no sentido de que a reiteração delitiva
impede a adoção do princípio da insignificância penal, em
matéria de crime de descaminho. (AgR no HC n 137.749
/PR, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe
.
17/5/2017)
3. A decisão agravada está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, firmada no sentido da não
incidência do princípio da insignificância nos casos em que
o réu é reiteradamente autuado em processos
administrativo-fiscais, como é o caso dos autos.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-
se no sentido de que a existência de outras ações penais,
inquéritos policiais em curso ou procedimentos
administrativos fiscais, apesar de não configurar
reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade
delitiva e, por consequência, afastar a incidência do
princípio da insignificância, não podendo ser considerada
atípica a conduta (
Ministro Jorge
REsp n. 1.750.739/RS,
Mussi, Quinta Turma, DJe
.
17/10/2018)
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1842908/PR,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
10/3/2020,
16/3/2020)

No que se refere à dosimetria da pena, o TJSP assim se pronunciou:

"A pena-base deve ser fixada de acordo com as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de
forma que, estando presente apenas uma das
circunstâncias desfavoráveis, deve a pena na primeira fase
ser elevada para acima do mínimo legal.
No caso foi observada uma circunstância
judicial desfavorável ao Réu, que fundamentou a
exasperação da pena base, qual seja: a existência de
Documento eletrônico VDA53314223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:24
Código de Controle do Documento: 8665122d-76cd-4c1f-8349-5a6da8e56a87

maus antecedentes decorrentes da condenação
anterior – autos no 0004298-17.2013.8.26.0572 – 1a Vara
de São Joaquim da Barra/SP).
A respeito do quantum a ser majorado, contudo, não
verifico situação anormal que justifique a incidência, para
a circunstância judicial desfavorável identificada, de modo
que, para se atender aos critérios da proporcionalidade e
em observância ao princípio da razoabilidade, há que ser
redimensionada a pena aplicada, determinando-se o
aumento da pena-base atribuída a JEFFERSON em 1/6
(um sexto), fixando-se a pena base em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, a sentença
considerou a agravante da reincidência, em razão da
condenação definitiva com trânsito em julgado em
2017 (autos no 0008040-56.2012.403.6102 – 2a Vara
Federal de Ribeirão Preto /SP).
Sustenta o Réu que não poderia ser considerada a
agravante porque o mesmo fato já ensejou a majoração da
pena na primeira fase da dosimetria.
Contudo, a reincidência e os maus antecedentes
podem coexistir, desde que fundados em condenações
distintas e transitadas em julgado, como é o caso dos
A Súmula 241 do STJ veda apenas que um mesmo
autos.
fato da folha de antecedentes criminais seja utilizado em
dois momentos na dosimetria da pena. Nesse sentido:
(...)
Contudo, considerando o redimensionamento da
pena do Réu, na primeira fase, e a exasperação
decorrente da incidência da agravante da reincidência, na
segunda fase, a pena do Réu fica fica majorada em 1/6
(um sexto), resultando na reprimenda penal de 2 (dois)
anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Na terceira fase, não se verifica a incidência de
causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela
qual a pena definitiva do Réu, no caso, deve ser fixada em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão."

No ponto, destaco que o STF, sob a sistemática da Repercussão Geral, em
por maioria, no julgamento do RE 593.818/SC, sedimentou a tese de que "
17/8/2020,
não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de
prescrição da reincidência, previsto no
I, do Código Penal".
art. 64,
Abaixo, ementa do referido julgado:

Documento eletrônico VDA53314223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:24
Código de Controle do Documento: 8665122d-76cd-4c1f-8349-5a6da8e56a87

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA.
CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA
QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM
OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só
considera maus antecedentes condenações penais
transitadas em julgado que não configurem reincidência.
Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade
diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto
para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de
aferir, no caso concreto, informações sobre a vida
pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base
em observância aos princípios constitucionais da isonomia
e da individualização da pena.
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, mantida a decisão recorrida por outros
fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo
quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no
I, do Código Penal.
art. 64,
RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
(
Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO
18/08/2020,
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

Com efeito, de acordo com o referido entendimento do Plenário do STF em
sede de Repercussão Geral (agosto de 2020), é possível a consideração de
condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de
cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
Assim, as condenações criminais do acusado, cujo cumprimento ou extinção da
pena ocorreu há mais de 5 anos, podem ser utilizadas para caracterizar maus
antecedentes para fins de exasperação da pena-base.
No caso, o réu ostenta duas condenações transitadas em julgado, referentes a
dois crimes praticados e julgados por jurisdições diversas, não havendo o bis in idem
alegado na exasperação da pena -base por maus antecedentes e majoração em
razão da reincidência.
Documento eletrônico VDA53314223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:24
Código de Controle do Documento: 8665122d-76cd-4c1f-8349-5a6da8e56a87

No que se refere ao regime prisional, o TJSP fixou o regime semiaberto, assim
considerando:

"Não obstante o redimensionamento da pena, que
fora reduzida para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, nos termos do
§3o do
art. 33,
Código Penal, a determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no
deste Código, ou seja, de
art. 59
acordo com as circunstâncias judiciais, não dependendo,
apenas, da quantidade da pena aplicada.
Além disso, nos termos do
§2o, “c”, do
art. 33,
Código Penal, o condenado , cuja não reincidente pena
seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o
início, cumpri-la em regime aberto.
No caso, além da reincidência do Réu, houve a
valoração negativa da circunstância judicial dos maus
antecedentes pela sentença, razão pela qual não vejo
razões para reforma da sentença."

No caso, em atenção ao
§ 2o, do CP, embora estabelecida a pena
art. 33,
definitiva em
, o acusado é
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
reincidente, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no
caso, o semiaberto. Precedentes: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.869.865/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
6/2/2024,
8/2/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.306.731/SP,
DJe de
AgRg no HC n. 857.088/SP, relator Ministro Rogerio
11/12/2023,
19/12/2023;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
RCD no HC n.
27/11/2023,
1/12/2023;
831.531/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
; AgRg no
2/10/2023,
5/10/2023.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.360.913/MS,
DJe de
AgRg no
relator Ministro
8/8/2023,
15/8/2023;
AREsp n. 2.372.961/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/9/2023,
8/9/2023.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53314223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:24
Código de Controle do Documento: 8665122d-76cd-4c1f-8349-5a6da8e56a87

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352121-0
REsp 2.233.164 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50094415820194036102
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JEFFERSON CARLOS MARCUSSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON CARLOS MARCUSSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054491:056584032@
2025/0352121-0 - REsp 2233164 Petição : 2025/0115183-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:02:25
Código de Controle do Documento: DB58F00C-60C3-42B8-8C30-63F34B55D894